Tribunal: TJPA
Processo: 0002962-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002962-09.2017.8.14.0301

APELANTE: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

APELADO: CONSTRUSOLO CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0002962-09.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
CONSTRUSOLO CONSTRUTORA LTDA – EPP

AGRAVADO:
BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. O AGRAVO INTERNO SE RESTRINGE AS DECISÕES PROFERIDAS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR. ARTIGO 1.021 DO CPC/15 C/C ARTIGO 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COM IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1
. A decisão recorrida consiste no julgamento da Apelação por Órgão Colegiado, sob a minha relatoria, na 37ª Sessão Ordinária por plenário virtual, ocorrida em 17/10/2023, junto à 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

2
. Segundo o
caput
do artigo 1.021 do CPC/15 e do artigo 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator.

3
. Agravo interno não conhecido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002962-09.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
CONSTRUSOLO CONSTRUTORA LTDA – EPP

AGRAVADO:
BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
CONSTRUSOLO CONSTRUTORA LTDA – EPP
, em face do Acórdão constante à ID n. 16662377, através do qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto por
BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700, DO CPC/2015. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ACEITE. AUSÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MENSAGENS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AOS DESTINÁRIOS E VALORES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis o suficiente para a formação de título executivo judicial e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento da quantia em dinheiro reclamada.

2. Na forma do CPC/2015, a ação monitória consiste num procedimento especial destinado a permitir a rápida formação do título executivo judicial, garantindo ao autor a cobrança imediata do crédito, por meio da execução forçada. Os elementos fundantes da Monitória estão previstos no Art. 700, do CPC/2015, que consistem na apresentação de documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial, aptos a formarem o convencimento do Juiz acerca da veracidade do direito alegado, a fim de que se determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega da coisa, no prazo legal.

3. Embora a nota fiscal constitua título hábil a lastrear a ação monitória, impõe-se a comprovação do negócio jurídico a ela subjacente, ou seja, a efetiva entrega das mercadorias ou a prestação do serviço. Não comprovada a prestação dos serviços descritos na nota fiscal, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios.

4. Recurso conhecido e provido”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 17108781), postulando o restabelecimento da obrigação de pagar a quantia constante da monitória, aduzindo, em resumo, que:

“os documentos trazidos à baila em exordial de Ação Monitória, que serviram de base cognitiva ao Juízo singular, demonstram claramente a presenta de situação fática diversa à entendida pela Relatora, pois, o devedor, ora Agravado, afirma ter conhecimento da dívida que estava lhe sendo cobrada, reconheceu o pagamento parcial desta e informou que findaria o pagamento a posteriori, conforme extraído das folhas 22 e 23 do evento ID 8592224.

Às folhas 22 do evento ID 859224 há o e-mail enviado pelo Sr. Fernando Otávio, sócio da empresa Building, datado de 29 de outubro de 2014, enviado para o endereço eletrônico ediconstrusolo@hotmail.com, contendo um anexo intitulado comp.pag.construsolo.pdf, no qual o remetente escreveu a seguinte mensagem: “Prezado Edi, segue com. Transferência feita sua empresa. Fernando”.

Mensagem esta que, com o perdão da fragilidade vocabular que a define, há o perfeito entendimento de que o remetente, Sr. Fernando Otávio, estaria informando ao Sr. Edi., funcionário da empresa Construsolo, credora ora Agravante, que estaria enviando em anexo àquele e-mail, o comprovante de pagamento pelos serviços da credora.

Às folhas 23 do evento ID 859224, tem-se, portanto, a digitalização da transferência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), datado de 28/10/2014, da conta corrente de titularidade “Building Serviços de Eng” para a conta de titularidade “Construsolo Construtora L”.

Ora, Excelências, se um documento enviado por um devedor, informando estar pagando uma dívida a um credor, acrescido de comprovante de transferência bancária nesse talante, não constituir prova hábil a estabelecer a relação de prestação de serviços entre as partes, o ordenamento jurídico pátrio estaria fadado a uma extremidade formalista positivista que, absolutamente feriria de morte o direito potestativo da parte, por desatendimento ao poder discricionário de análise do Juízo e retrocesso ao engessamento da positividade da aplicabilidade da norma fria.

Como se as provas acima não fossem suficientes para demonstrar a existência do direito de cobrança dos valores perquiridos através da prestação dos serviços demonstrados, eis que, transcreve-se abaixo o texto da página 27 do evento ID 859224, extraído de correspondência via e-mail, tendo como remetente o Sr. Fernando Otávio, sócio da empresa Building, datado de 31 de outubro de 2014, enviado para o endereço eletrônico ediconstrusolo@hotmail.com, também contendo um anexo. Segue extração ipsis litteris.

“Prezado Edi! Segue Ordem de Serviços para retirada dos Bota-foras de Val de Cans. Aproveito solicito informação s/locação do Rolo Pe de Carneiro que estamos precisando para começo na segunda no no Jiboia Branca. Sobre a diferença do valor de R$ 15.000,00, estamos fazendo a transferência. Os valores ref. A medição do SuperLife Ananindeua parece que já lhe enviaram para emissão N.Fiscal. Devo ausentarme uns dias da cidade, porém em meu lugar fica a Ana Paula, fineza retorne p/ela qualquer assunto. Atenciosamente, Fernando.” (destacado)

Observa-se, para enrobustecer ainda mais as razões do ora Agravante, que neste segundo e-mail o Agravado reconhece a existência de um restante de dívida de R$ 15.000,00 e reconhece também a obrigação de pagar referente à medição dos serviços ora pleiteados em Ação Monitória”.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Segundo o caput do artigo 1.021, do CPC/15 e do artigo 289, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso).

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso
ou ação originária do Tribunal
cabe agravo interno para o órgão colegiado
, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso).

No caso dos autos, verifica-se que a parte Agravante se insurge contra Acórdão de lavra da 2ª Turma de Direito Privado, julgado sob a minha relatoria, na 37ª Sessão Ordinária por plenário virtual, ocorrida em 17/10/2023.

Deste modo, considerando que a decisão agravada não foi proferida de forma monocrática por esta relatora, resta evidenciada a inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão do Órgão Colegiado.

Registra-se, à título de conhecimento, a impossibilidade inclusive de recebimento do Agravo Interno como Embargos de Declaração, diante da existência de erro grosseiro (agravo interno contra decisão do colegiado – inexistência de previsão legal e, incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios - artigo 1.022 do CPC/15), situação que inviabiliza a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL. 1.
O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração
. Agravo interno não conhecido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 820922 SP 2015/0284122-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 7 de abril de 2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016). (grifo nosso).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. O AGRAVO INTERNO SE RESTRINGE AS DECISÕES PROFERIDAS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR. ARTIGO 1.021 DO CPC/15 C/C ARTIGO 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COM IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão recorrida consiste no julgamento da Apelação por Órgão Colegiado, sob a minha relatoria, na 4ª Sessão Ordinária por vídeo conferência, ocorrida em 21/02/2022, junto à 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

2. Segundo o caput do artigo 1.021 do CPC/15 e do artigo 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator.

3. Insurgência contra Acórdão. Inadequação da via eleita com impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro, bem como, a incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios. Precedentes.

4
.
Agravo interno não conhecido. Decisão unânime”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006254-48.2016.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2023).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO DE ID Nº 15592102. INADMISSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO, A IMPEDIR A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1 - Nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, cabe agravo interno de decisão unipessoal do relator proferida no bojo de recurso, com vistas a submeter a causa ao julgamento colegiado, sendo absolutamente inapropriado tal recurso para impugnar decisão colegiada.

2 - Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

3 - Agravo interno não conhecido. Decisão unânime”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830222-86.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023).

Ante o exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade,
não conheço do agravo interno
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/04/2024